Tribunal: TJDFT
Processo: 0731682-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS EM NOME DO REPRESENTANTE DO AGRAVADO-MENOR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GENITOR NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.

1. O cerne controvérsia consiste em definir se é possível redirecionar a pretensão de pagamento ao genitor do agravado. No caso, a agravante requereu ao Juízo de Origem pesquisa de ativos em nome do assistente legal do agravado, via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.

2. Consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil do menor incapaz pela reparação dos danos é subsidiária e mitigada.

3. Na hipótese, conquanto o genitor do agravado não faça parte da relação jurídica processual no feito executivo, a agravante pretende que lhe seja redirecionada a dívida constante no título judicial.

4. O pedido da recorrente no sentido de que a pesquisa de ativos seja realizada em nome do assistente legal do recorrido, não tem o condão de inclui-lo automaticamente no polo passivo da demanda.

5. Para fins de inclusão do genitor na relação jurídica processual, necessária sua prévia citação/intimação para pagamento do débito para regular desenvolvimento da ação executiva em face do coobrigado, o que não ocorreu.

6. Negou-se provimento ao recurso.